Tribunal: TJDFT
Processo: 0732916-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732916-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. B. D. F., M. B. D. F. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos n.o 0708574-71.2025.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato desbloqueio do passe livre especial (pessoa com deficiência). Eis o teor da decisão ora revista: I - RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por A. B. de F. e por M. B. de F., no dia 30/06/2025, em desfavor do Distrito Federal. Os autores afirmam que são beneficiários do Passe Livre; e que a Administração Pública suspendeu o referido benefício de forma cautelar, em meados do mês de maio de 2025, sob o argumento de uso indevido do cartão Passe Livre (o qual totalizava um quantitativo de viagens superior ao devido). Na causa de pedir remota, sustentam que a suspensão prejudica o acesso à escola e a tratamentos médicos multidisciplinares, causando ansiedade. Pedem a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do Estado, “para determinar ao requerido para que reverta a suspensão do uso dos Cartões do Passe de Deficiente BRB Mobilidade n° 2.479.652.211 e n° 2.471.549.683 dos autores ATILA BARBOSA DE FREITA e MATHEUS BARBOSA DE FREITAS, respectivamente, suspenda o bloqueio por uso supostamente indevido, até o julgamento final da presente ação, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais);” (sic) (id. n.o 241042322, p. 6). No mesmo dia 30/06, o Juízo proferiu o despacho de id. n.o 241049470, por meio do qual(i) deferiu o pleito de concessão da justiça gratuita; bem como(ii)instou o Distrito Federal a se pronunciar sobre o pedido antecipatório, no prazo de 6 dias úteis. A Fazenda Pública se manifestou por meio do petitório de id. n.o 244443810. Os autos vieram conclusos no dia 30/07/2025, às 12h16min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Apreciando os autos a partir de um juízo de cognição sumária, é possível vislumbrar a verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que os autores lograram demonstrar que são menores de idade diagnosticados com Transtorno do Espetro Autista (TEA) beneficiários do Passe Livre Especial (ids. n.o 241042325, n.o 241042329, e n.o 241042332); que encontram-se regularmente matriculados em instituição pública distrital de ensino (ids. n.o 241042326 e n.o 241042331); que a sua genitora e representante processual não possui meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (id. n.o 241042335); e que o Poder Público determinou, cautelarmente, a suspensão da validade dos cartões Passe Livre dos demandantes (id. n.o 241042333). Igualmente, o pleito antecipatório goza de plausibilidade jurídica, porquanto, sem embargo das questões fáticas apuradas nos processos administrativos n.o 00041-00004545/2025-84 e n.o 00041-00004553/2025-21, a jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) é no sentido de que a suspensão do benefício de passe livre especial para pessoa com deficiência deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as consequências práticas da decisão, em conformidade com o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Na ótica da Corte de Justiça Distrital, nos casos de uso indevido do benefício por motivo justificado (à exemplo do caso sob julgamento), a aplicação de alternativa menos gravosa é preferencial, de modo a evitar prejuízos desproporcionais à dignidade, mobilidade e integração social da pessoa com deficiência. Sendo assim, o bloqueio de benefício essencial que comprometa o exercício de direitos fundamentais da pessoa com deficiência é incompatível com os preceitos constitucionais e legais de inclusão social, acessibilidade e proteção à dignidade humana (2a Turma Cível, Processo n.o 0706832-79.2023.8.07.0018, Acórdão n.o 1972336, rel. Des. Renato Scussel, j. 19/02/2025). Tendo em conta que o CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926,caput), é de se inferir que o pleito antecipatório dos autores é juridicamente viável. Outrossim, as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação, especialmente porque a perpetuação da suspensão da validade do cartão Passe Livre Especial tem o condão de obstar o acesso dos autores à educação fundamental, e à saúde. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá tornar a suspender a validade dos cartões de benefício dos demandantes. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão parcial da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, para suspender os efeitos das ordens de restrição de uso emitidas pela Fazenda Pública nos processos administrativos n.o 00041-00004545/2025-84 e n.o 00041-00004553/2025-21, de modo a retomar, imediatamente, a validade dos cartões de Passe Livre Especial titularizados pelos beneficiários A. B. de F. (n.o 2.479.652.211) e por M. B. de F (n.o 2.471.549.683). Intime-se o Distrito Federal, mediante Oficial de Justiça, para que o Poder Público comprove o cumprimento do presentedecisumno prazo processual de 5 dias úteis. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecercontestaçãono prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183,caput, 230, 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Apresentada a contestação do Estado, intime-se odemandantepara apresentarréplicano prazo de15 dias úteis(art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de30 dias úteis, intervir no feito na qualidade de custus iuris(art. 5o da Lei n.o 7.853/1989, c./c. art. 178 do CPC/15). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) no Processo Administrativo SEI 00041-00004545/2025-84 (SEI 177263219), “após as devidas reanálises, verificou-se utilizações indevidas, caracterizadas como práticas de venda do benefício tarifário (marcações em verde) e práticas de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei (marcações em vermelho), conforme ‘Relatório Extrato de Conta Corrente””; (b) no Processo Administrativo SEI 00041-00004553/2025-21 (SEI 177263407), “verificou-se utilizações indevidas, caracterizadas como utilização do cartão por terceiros (marcações em azul), práticas de venda do benefício tarifário (marcações em verde) e práticas de utilização além dos limites diários estabelecidos em lei (marcações em vermelho), conforme ‘Relatório Extrato de Conta Corrente’”; (c) “há flagrante uso indevido do cartão apesar das condições especiais do agravado. E ainda, há inserção do Poder Judiciário no mérito administrativo por ingerência imediata do juiz prolator da decisão liminar na execução de políticas públicas do Distrito Federal. E, ainda, ignorando que a Administração Pública estabeleceu os critérios para concessão do direito ao benefício, bem como o cancelamento desse benefício àqueles que violam as regras”; (d) “o pedido de antecipação da tutela requerido pelo agravado esgota, em parte, o objeto da ação”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências, a demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar. Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator